Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. CONSULTA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE. PENHORA.
1. É cabível a renovação de pedido de consulta via SISBAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração da constrição on-line, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto, a exemplo de haver nos autos indícios de alteração da condição financeira do devedor ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal suficiente desde a última consulta.
3. Transcorridos mais de cinco anos desde a última tentativa, mostra-se razoável nova busca para satisfação da dívida.
4. Recurso provido